Tribunal: TJMT
Processo: 1057291-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1057291-18.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: NIZIA MARIA DE BARROS LUCAS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO ADMISSIONAL. INAPTIDÃO PARA O CARGO. TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO DIALÍTICO REGULAR. INCOMPATIBILIDADE COM AS FUNÇÕES EXERCIDAS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de reclamação que objetiva a anulação do ato administrativo que considerou a parte autora inapta para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), para o qual foi aprovada em concurso público realizado pelo Município de Cuiabá. A sentença singular julgou improcedente a ação.
2- Recurso da parte autora, no qual assegura o equívoco da decisão, pois sua doença não impede o exercício da atividade laboral.
3- Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “O ingresso em cargo público por meio de concurso está condicionado ao cumprimento de todas as etapas previstas no edital, incluindo a comprovação da aptidão física e mental do candidato. A aptidão para o exercício das atribuições do cargo é uma exigência essencial para garantir a eficiência do serviço público, em conformidade com o artigo 37, da CF, que estabelece os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e impessoalidade na administração pública. No presente caso, a autora foi submetida a avaliação médica conduzida pela junta oficial do Município de Cuiabá (Num. Num. 165848745), a qual concluiu pela sua inaptidão para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, em razão do tratamento dialítico regular ao qual é submetida, decorrente de insuficiência renal crônica. A junta médica fundamentou a inaptidão da candidata sob o argumento de que a condição de saúde exigiria tratamentos regulares que comprometeriam o exercício pleno e adequado das funções inerentes ao cargo (Num. 165848744). Tal avaliação é legítima e encontra amparo nas regras do edital, que previam a necessidade de aptidão física e mental para a posse no cargo. A Administração Pública tem o dever de agir conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como de assegurar que os servidores que integram seus quadros sejam plenamente aptos a desempenhar as atividades que lhes forem atribuídas. A análise da aptidão dos candidatos não pode ser feita de forma superficial, devendo considerar as exigências específicas do cargo e a capacidade física do candidato de atendê-las de forma contínua e adequada. Nesse sentido, a condição de saúde da autora, que necessita de hemodiálise frequente, indica que poderá haver dificuldade em desempenhar de forma eficiente as atribuições do cargo, considerando as limitações decorrentes do tratamento dialítico. Ademais, a jurisprudência autoriza a exclusão de candidatos considerados inaptos em exame médico admissional quando restar demonstrado que sua condição de saúde é incompatível com as exigências do cargo público. No caso em questão, o exame realizado concluiu pela impossibilidade de desempenho pleno das atividades do cargo pela autora, o que encontra respaldo em precedentes judiciais”.
4- Em acréscimo, não constato falta de proporcionalidade no ato de reprovação da candidata, porquanto o cargo que assumiria exige contato direto com crianças de 0 a 4 anos de idade, cenário de demanda grande esforço e vigor físico, que são debilitados em pessoa que se submete a sessões de hemodiálise por 03 vezes por semana, durante 04 horas. Para elucidar, trago precedente em caso similar:
APELAÇÃO CÍVEL. 1. Concurso público – Cargo de Tratorista – Reprovação em exame admissional – Candidato portador de doença renal crônica – Pedido de admissão ao cargo público, mediante reparação de danos materiais e morais – Descabimento – Perícia médica que diagnosticou a incapacidade laborativa do candidato para o cargo, o qual já está aposentado por invalidez - Improcedência dos pedidos iniciais – Manutenção da sentença. 2 . Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10001366520158260030 SP 1000136-65.2015.8 .26.0030, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 17/12/2019, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2019)
5 - A sentença que improcedente a ação não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
6 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7 - Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057291-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NIZIA MARIA DE BARROS LUCAS - CPF: 702.746.141-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025